Tribunal: CARF
Processo: 14041.720049/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720049/2020-62
RESOLUÇÃO
3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITABERAÍ – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Cuida-se de auto de infração para formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (fls.
782/794), correspondente ao montante de R$ 1.402.828,61 (consolidado em
09/07/2020), e incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas ao Fisco.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720049/2020-62
2
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 795/802), o MUNICÍPIO DE
ITABERAÍ/PREFEITURA MUNICIPAL não declarou e não recolheu as contribuições
para PASEP nas competências 01/2016 a 12/2018.
Da Base de Cálculo
Informa que a base de cálculo foi apurada de acordo com a Lei 9.715/1998 e
decorre dos valores devidos pelas pessoas jurídicas de direito público interno,
com base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de
Transferências Correntes e de Capital Recebidas, conforme Anexo I de fls.
803/808 (APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP), por competência
mensal para anos de 2016 a 2018.
Asseverou que foram excluídos, dos valores totais das transferências correntes e
de capital recebidas pelo Município, os valores das transferências voluntárias
recebidas pelo Município. E apontou que também foram excluídos, das receitas
correntes, os valores registrados na conta sintética n° 9000.00.00.00 (Deduções
de Receitas).
Foram deduzidos da apuração a título de PASEP, conforme Anexo I, tanto os
valores das retenções da contribuição – efetuadas pelo Banco do Brasil e
incidentes sobre as transferências recebidas pelo Município (Anexo II, fls.
809/815) –, como os valores da contribuição declarados pelo ente municipal nas
DCTF apresentadas anteriormente ao início do procedimento fiscal – exceção para
o valor declarado na DCTF retificadora relativa ao mês de julho/2018 (entregue
em 28/05/2020), que foi considerado espontâneo pela Fiscalização em vista dos
recolhimentos efetuados pelo ente municipal antes do início da ação fiscal –, os
quais constam do Anexo III de fl. 816.
Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco
por cento), incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao
PASEP.
Da Ciência da Autuação.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 09/07/2020 (fls.
822/823).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em
10/08/2020
(fls.
823/824),
a
empresa
autuada
(MUNICÍPIO
DE
ITABERAÍ/PREFEITURA MUNICIPAL) apresentou peça de defesa (impugnação de
fls. 825/833) e anexos, por meio da qual propugna pela improcedência do
lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720049/2020-62
3
Da base de cálculo do PASEP. Dedução das transferências efetuadas a outras
entidades públicas. Art. 7o, “segunda parte”, da Lei 9.715/98. Transferências
efetuadas para o Fundo da Autarquia Municipal ITAPREV (Instituto de
Previdência Municipal). Vedação ao “bis in idem”/dupla tributação
Com fundamento no § 7o do art. 2o e no art. 7o, ambos da Lei 9.715/1998, a
Impugnante sustenta a ocorrência de erro na apuração da base de cálculo, pois a
Fiscalização deveria, em seu levantamento, ter DEDUZIDO da base de cálculo
auferida para a contribuição do PASEP o valor das transferências realizadas pelo
Município ao Fundo do ITAPREV (Autarquia Municipal), por ser considerado como
transferência intergovernamental, ou seja, de um ente público (transferidor) a
outro ente público (recebedor), sob pena de subversão da ordem jurídica, como
será minudenciado nos subitens abaixo deduzidos.
Menciona que Fiscalização não abateu as transferências operacionalizadas ao
Fundo do RPPS do município da base de cálculo da contribuição do PASEP, sendo
que em ambos os casos houve a tributação tanto no Município como na
Autarquia, conforme planilha detalhada em anexo.
Desse modo, entende que a Fiscalização, ao incluir as transferências realizadas
pelo Impugnante ao Fundo do ITAPREV na base de cálculo da contribuição para o
PASEP devida pelo Município, acabou por gerar uma dupla tributação indevida,
haja vista que esse valor transferido ao RPPS do município, repise-se, já tributado,
foi também incluído na base de cálculo do PASEP devido pelo Instituo ITAPREV
por expressa previsão do Art. 7°, primeira parte, da Lei 9.715/98, ocasionando
mais de uma tributação sobre o mesmo valor transferido, o que é amplamente
rechaçado pela legislação fiscal.
Para isso, discorreu: “quer seja pela ausência de dedução da base de cálculo do
PASEP das transferências realizadas pelo Impugnante ao fundo do Instituto
Itaprev, quer seja pela dupla tributação operada pela Receita Federal na apuração
do recolhimento devido ao PASEP, que incidiu sobre uma mesma transferência
mais de uma contribuição, o auto de infração que imputou ao Município de
Itaberaí diversas obrigações tributárias carece de respaldo legal, por violar, ampla
e diretamente, disposição normativa".
Da base de cálculo do PASEP. Dedução prevista no art. 13 da Lei 12.810/2013
Com fundamento no § 7o do art. 2o da Lei 9.715/1998, com redação dada pelo
art. 13 da Lei 12.810/2013, a Impugnante alega que a Fiscalização não efetuou a
dedução das receitas voluntárias da base de cálculo, verbas estas que vem para
custeio específico de obras e ações no município, que possuem o seu recursos
exclusivamente para tal finalidade, ou seja, "carimbado", não sendo tributável a
título de PASEP, nos seguintes termos:
“[...] Pasme, o vício torna-se gritante ao ponto de trazer ao relatório os
valores, porém não são deduzidos, na coluna (D - TOTAL DEDUÇÕES DA
RECEITA CORRENTE), que diga de passagem, nesta coluna, deveria entrar as
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720049/2020-62
4
DEDUÇÕES DO FUNDEB (abordarei a frente), ITAPREV (transferências a
outras entidade, art. 7°, lei 9.715/98) e AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
(art. 13, lei 12.810/2013). [...]" (fl. 832 da peça de impugnação)
Da transferência governamental ao FUNDEB
Neste item apontou outro erro da Fiscalização na apuração da base de cálculo.
Para isso, afirmou que as parcelas de participação das receitas próprias dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem
excluir de sua base de cálculo os valores repassados ao fundo, conforme já foi
pacificado na SC Cosit n° 278/2017, em especial o item 21.3.3.
Por fim, mencionou que "o relatório de verificação fiscal, apresentado, em especial
as (fls.806/808), evidencia os valores devidos de tributação no campo (A - TOTAL
RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS), porém, o item (D - TOTAL DEDUÇOES DA
RECEITA CORRENTE), não especificou claramente os valores foram deduzidos
conforme especificado no (item 1), tão somente aponta valores sem especificar a
matéria. Os dados devem ser "claros" e objetivos, e neste caso em específico,
trouxe "escuridão" ao processo, inclusive não sendo possível realizar averiguações
de tais valores” (fls. 832/833 da peça de impugnação).
Dos Pedidos
Requer seja julgado improcedente o Auto de Infração e Imposição de Multa,
absolvendo a impugnante de qualquer pagamento a titulo de principal, multa e
juros de mora. E para isso pugna para:
“[...] a) Declarar a nulidade do auto de infração ora impugnado, uma vez
que eivado por vícios insanáveis que maculam a legalidade de todo
procedimento fiscal, para que seja iniciado novo procedimento, desta feita,
observando-se os critérios legais já explanados em linhas pretéritas;
b) Caso não seja esse o entendimento desta douta Delegacia da Receita
Federal de Julgamentos, em atenção ao princípio da eventualidade, requer
sejam realizadas as devidas correções no referido auto de infração, para se
deduzir da base de cálculo do PASEP as transferências realizadas pelo
Município ao ITAPREV e as TRANSF.VOLUNTÁRIAS, diga de passagem todos
com valores evidenciados e encaminhado aos autos durante o processo de
fiscalização; [...]”
É o relatório.
A 9a TURMA DA DRJ01 por meio do acórdão 101-004.989 julgou improcedente a
impugnação, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720049/2020-62
5
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade
oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na configuração da
infração imputada.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição social ao PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição social ao PASEP apuradas em procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o Recorrente apresenta recurso voluntário, intitulado de impugnação
administrativa, arguindo a nulidade da autuação, por defeito de legalidade, bem como a
necessidade de dedução das transferências realizadas a outras entidades públicas das receitas
correntes do ente transferidor nos termos do Art. 7o, “segunda parte”, da Lei no 9.715/98. Alega
que na apuração constante no TVF não há identificação de quais valores foram deduzidos da base
de cálculo permanecendo a dupla tributação. Para tanto apresenta planilha de valores, bem como
documentos de fls. 989/1051.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Em que pese estar intitulado de impugnação administrativa, em face do princípio da
fungibilidade a peça recursal é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido como recurso voluntário.
Analisando os autos temos que tanto em manifestação de inconformidade quanto
em sede recursal, que o Recorrente alega a ocorrência de bitributação sob argumento de que ao
analisar o levantamento efetuado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil, nos presentes
autos constata-se que foram incluídos diversos valores provenientes das receitas Correntes
Arrecadadas e Transferências Correntes, estes como fato gerador da tributação do PASEP,
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720049/2020-62
6
ocorrendo assim a bitributação em alguns dos componentes da base de cálculo que geram o
referido percentual para o recolhimento do PASEP.
Argui a necessidade de dedução das transferências realizadas a outras entidades
públicas do ente transferidor nos termos do Art. 7o, “segunda parte”, da Lei no 9.715/98. Alega
que na apuração constante no TVF não há identificação de quais valores foram deduzidos da base
de cálculo permanecendo a dupla tributação. Para tanto apresenta planilha de valores, bem como
documentos de fls. 989/1051.
A DRJ por sua vez, ao apreciar a impugnação afirma que os quadros demonstrativos
do Anexo I (fls. 803/808) comprovam que tanto as verbas de convênios (receitas voluntárias)
recebidas pelo Município de Itaberaí, registradas nas contas sintéticas n° 1760.00.00.00
(Transferências de Convênios - Correntes) e n° 2470.00.00.00 (Transferências de Convênios - De
Capitais), quanto as verbas transferidas pelo Município de Itaberaí (como ente transferidor de
recursos) não foram inseridas na base de cálculo da contribuição social ao PASEP, a teor dos arts.
2o, 7o e 8o da Lei 9.715/1998 (fls. 949).
Pois bem. Analisando o anexo I constante no TVF de fls. 803/808 de fato, verifica-se
que as transferências de Convênios – Correntes (1760.00.00.00) e transferências de Convênios -
De Capitais (2470.00.00.00) não compuseram de fato a base de cálculo do PASEP. Contudo, o
Recorrente questiona a composição das deduções da receita corrente conste no quadro “D” do
Anexo I, que de acordo com a planilha e documentos apresentadas após a impugnação (fls. 856 a
938) e em sede de recurso não foram consideradas.
Neste sentido, embora o Recorrente não tenha sido objetivo e elucidativo em sua
impugnação e tenha apresentado manifestação complementar com planilhas e documentos após
o prazo do recurso, fato é antes do julgamento na DRJ houve a juntada dos documentos, da
planilha com os valores e não houve apreciação ou qualquer manifestação em relação eles.
Ademais, neste momento processual há a apresentação dos fatos correlacionados aos respectivos
documentos já apresentados e não se pode negar o exame destes. Vejamos passagem da decisão
(fls. 948):
“(...)
A Impugnante sustenta que a base de cálculo da contribuição social ao PASEP
estaria incorreta, pois a Fiscalização teria inserido na sua apuração as
transferências realizadas pelo Município ao Fundo do ITAPREV (Autarquia
Municipal) e ao FUNDEB, bem como teria inserido na base de cálculo as
transferências de receitas voluntárias (convênios).
Não se acolhe essa alegação, uma vez que não há qualquer prova de que a base
de cálculo contém as verbas mencionadas acima.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a Impugnante pretende infirmar
informações de valores por ela própria prestadas e declaradas em sua escrita
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720049/2020-62
7
contábil – classificadas nas contas sintéticas n° 1760.00.00.00 (Transferências de
Convênios - Correntes), n° 2470.00.00.00 (Transferências de Convênios - De
Capitais) e n° 9000.00.00.00 (deduções de receitas) –, é necessário que a dita
pretensão esteja calcada em provas documentais e argumentos robustos.
(...)
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
De fato, tanto na manifestação de fls. 856 a 938, tanto no presente recurso
989/1051 o Recorrente trouxe planilha com identificação dos valores que alegam não terem sidos
deduzidos no quadro “D” do Anexo I, acompanhados da documentação correlata.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos e para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Analise as planilhas e documentos acostados às fls. fls. 856 a 938 e no
presente recurso fls. 989 a 1051 a fim de identificar se os referidos valores
foram considerados para fins da composição das deduções da Receita
corrente conste no quadro “D” do Anexo I da autuação.
ii.
Elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão dos valores exigidos a título PASEP, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto à exigência.
iii.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
iv.
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1076
DF CARF MF
Original